Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749995-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI MARIA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELI MARIA DA SILVA ALMEIDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender o empréstimo no 164368828, supostamente realizado apenas para renegociar dívida já quitada. A agravante afirma ter quitado antecipadamente o contrato no 136185361, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 18.844,54, originalmente previsto para 24 parcelas de R$ 988,35, com vencimento final em agosto de 2025. Alega que, embora tenha liquidado o contrato em 8 de julho de 2024, o banco continuou a exigir a dívida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o contrato impugnado, sob pena de multa. Decido. O deferimento da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato que justifique a medida antecipatória. Ademais, a providência requerida possui caráter satisfativo, recomendando-se aguardar a instrução probatória para decisão definitiva, sem prejuízo à parte, caso venha a ser vencedora, em razão dos efeitos retroativos da sentença. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator